Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-94.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000329-94.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA RODRIGUES CONCEICAO

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA, WADTON MACILACK DE SOUZA

APELADO: JUCINEIDE BORGES RODRIGUES e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de petição de herança. Preliminar de prescrição rejeitada. Aplicação da teoria da actio nata subjetiva. Prazo prescricional decenal que se inicia da ciência da exclusão da herança e não da abertura da sucessão. Ausência de prova de ciência anterior pelos apelados. Mérito. Prova documental e testemunhal que demonstram a qualidade de herdeiros dos autores e a detenção indevida do bem pela apelante. Comprovação de que o imóvel rural integrava o patrimônio deixado pelo autor da herança. Ônus da prova. Autores que se desincumbiram do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Ré que não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000329-94.2021.8.05.0139
,
em que figura como apelante
IRACEMA RODRIGUES CONCEIÇÃO
,

e como apelado

JUCINEIDE BORGES RODRIGUES e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA